Tribunal: TJES
Processo: 5014388-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014388-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GABRIELLA LOPES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE AO TRATAMENTO (DRT). LAUDO MÉDICO QUE ATESTA QUE MEDICAÇÃO DISPONÍVEL NÃO SATISFATÓRIA, BEM COMO QUE O CASO RECLAMA URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER A MULTA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso,
não houve evolução no tratamento como a medicação disponível, descritos também no laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704), segundo o qual “
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”.

3. O fato da médica psiquiatra assistente da agravada não ser conveniada ao plano de saúde agravante é desinfluente para efeito da cobertura do medicamento, já que não se discute acerca de reembolso de honorário médico.

4. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014388-18.2023.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Gabriella Lopes de Azevedo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência “
para determinar à ré que autorize/custeie imediatamente a realização do tratamento com o medicamento cloridrato de escetamina (Spravato 28mg), na forma prescrita pelo médico assistente da autora (ID 33170885), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) ausência de cobertura contratual para o medicamento spravato, porque não previsto no rol da ANS, (ii) não há comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, (iii) ausência de esgotamento da opções do rol da ANS, (iv) medicamento de alto custo indicado por médica não conveniada, (v) caráter suplementar do plano de saúde. Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a pretexto de “
situação de perigo de dano, já que o plano de saúde contratado não possui obrigatoriedade contratual
”, bem como diante da defendida
“ausência de plausibilidade jurídica dos fundamentos e pedidos da agravada”.

Decisão no id 6806084, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada (id 7139719), pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuida a hipótese de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência “
para determinar à ré que autorize/custeie imediatamente a realização do tratamento com o medicamento cloridrato de escetamina (Spravato 28mg), na forma prescrita pelo médico assistente da autora (ID 33170885), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento”.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) ausência de cobertura contratual para o medicamento spravato, porque não previsto no rol da ANS, (ii) não há comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, (iii) ausência de esgotamento da opções do rol da ANS, (iv) medicamento de alto custo indicado por médica não conveniada, (v) caráter suplementar do plano de saúde. Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a pretexto de “
situação de perigo de dano, já que o plano de saúde contratado não possui obrigatoriedade contratual
”, bem como diante da defendida
“ausência de plausibilidade jurídica dos fundamentos e pedidos da agravada”.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp's 1886929 e 1889704, fixou as teses de que
“(1) o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

Ocorre que, em sede de cognição limitada própria do agravo de instrumento, reputo que há plausibilidade jurídica do direito afirmado pela agravada, tendo em vista que a “solicitação médica em caráter de urgência” juntada por ela (id 33170885) atesta que ela tem “
Quadro de transtorno depressivo recorrente, grave, com ideação suicida, CID 10, F33.2
”, acrescentando que a paciente já foi submetida “
a diversos tratamentos prévios em doses e tempo adequados e possíveis associações medicamentosas, mas ainda sem apresentação de resposta, com sintomas depressivos graves, como apatia, abulia, anedonia, angústia, ansiedade intensa, pensamentos negativistas, grande sofrimento emocional, familiar, psicossocial, desesperança, frustração e perda do sentido da vida caracterizando uma Depressão resistente com ideação suicida
”. Além disso, a médica psiquiatra ainda consignou acerca do medicamento solicitado que “
seu mecanismo de ação é único atuando no sistema Glutamatérgico e ‘recomendado pelas agências regulatórias internacionais G-BA (germany), SMC-Scotland, HAS France, FDA e EMEA
”, e, em conclusão, “
Assim sendo, a fim de preservar o direito à saúde, vida e riscos de lesões irreparáveis solicito nos moldes abaixo o custeio do plano terapêutico com a medicação Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal) para aplicação em algum estabelecimento de saúde (hospital, clínica, ambulatório ou hospital dia) seguindo o preparo abaixo mencionado conforme as recomendações do fabricante e as evidências cientíicas. A solicitação esta sendo feita em caráter de urgência, levando em consideração risco iminente de suicídio da paciente. A mesma atentou contra sua vida 2 vezes, nos últimos 30 dias
”.

Daí já se observa tanto a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela agravada, como a presença do requisito do risco de dano irreparável à integridade física dela, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor da vida da agravada.

Aliás, o outro laudo médico colacionado pela parte autora com sua petição inicial ainda esclarece a existência de uma extensiva lista de medicamentos que não surtiram efeitos para o quadro clínico da paciente.

Assim
, o registro de que não houve evolução no tratamento como a medicação disponível, descritos também no laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704), segundo o qual “
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS
se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol
”.

Some-se a isso que o fato da médica psiquiatra assistente da agravada não ser conveniada ao plano de saúde agravante é desinfluente para efeito da cobertura do medicamento, já que não se discute acerca de reembolso de honorário médico.

Nesse sentido:

TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 'SPRAVATO' (CLORIDRATO DE ESCETAMINA), DE QUE NECESSITA O AUTOR, PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO DECORRENTE. ADMISSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXPRESSA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO DO AUTOR, INDICANDO A URGÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO. IRRELEVÂNCIA DE O MÉDICO ASSISTENTE NÃO SER CREDENCIADO À REDE DA AGRAVANTE, POIS NÃO SE DISCUTE EVENTUAL REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS, MAS DE CUSTEIO DO TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR.
IRRELEVÂNCIA, ADEMAIS, DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS OU EM SUAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 102 DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA PRÓPRIA URGÊNCIA DO TRATAMENTO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA, PORÉM, QUE FOI FIXADO NO EXORBITANTE PATAMAR DE R$ 1.000,00. MONTANTE QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A PRÓPRIA NATUREZA DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PLEITEADO E DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE REQUERENTE. VALOR DIÁRIO QUE ORA SE REDUZ, ASSIM, PARA R$ 750,00. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2049228-07.2023.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Assim, diante da ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição da agravada, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicada pela profissional médica responsável.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/03/2024

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.